Tribunal: TJSP
Processo: 1010637-10.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Contratos bancários. Inexigibilidade de débito. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Improcedência. Insurgência do autor. Acervo probatório que não respalda a exigibilidade da dívida. Juntada de extrato indicando inexistência de saldo. Silêncio em relação a débito lançado em eventuais contas diversas. Fato sujeito a prova documental de fácil alcance. Ônus do qual o réu não se desvencilhou.

Ementa:
Contratos bancários. Inexigibilidade de débito. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Improcedência. Insurgência do autor. Acervo probatório que não respalda a exigibilidade da dívida. Juntada de extrato indicando inexistência de saldo. Silêncio em relação a débito lançado em eventuais contas diversas. Fato sujeito a prova documental de fácil alcance. Ônus do qual o réu não se desvencilhou. Débito inexigível. Inscrição indevida em cadastro de maus pagadores. Dano moral presumido. Inexistência de lançamentos preexistentes. Lesão à honra e à reputação. Arbitramento da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), abaixo da quantia em regra prestigiada por esta Câmara. Supervenientes lançamentos igualmente desabonadores a respeito dos quais não se têm notícias de irregularidades. Circunstância a revelar menor valor dado ao bem jurídico atingido. Inexistência de repercussões mais severas. Litigância de má-fé afastada em virtude da procedência parcial ora declarada. Sentença reformada. Recurso provido em parte.